Tribunal: TJES
Processo: 5003057-68.2025.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003057-68.2025.8.08.0000
AÇÃO RESCISÓRIA (47)
REQUERENTE: GABRIEL VILASTRE MINTO DE SOUZA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AÇÃO RESCISÓRIA N.º 5003057-68.2025.8.08.0000

REQUERENTE:
GABRIEL VILASTRE MINTO DE SOUZA

REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 966, V, DO CPC. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DO DISPOSITIVO VIOLADO. INÉPCIA DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA APÓS MANIFESTAÇÃO CONTRÁRIA DO RÉU. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Rescisória ajuizada por GABRIEL VILASTRE MINTO DE SOUZA em face do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, com fundamento no art. 966, V, do CPC (violação manifesta de norma jurídica), buscando a desconstituição de acórdão sob a alegação de necessidade de aplicação retroativa benéfica da Lei nº 14.230/2021 (Tema 1.199 STF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a petição inicial da ação rescisória, fundada no art. 966, V, do CPC, é inepta quando o autor deixa de indicar especificamente o dispositivo de norma jurídica que teria sido manifestamente violado pela decisão rescindenda, limitando-se a pleitear a aplicação retroativa de lei nova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo decadencial da ação rescisória (art. 975, CPC) inicia-se quando não couber qualquer recurso do último pronunciamento judicial (Súmula 401/STJ), ainda que este tenha inadmitido recursos às instâncias superiores. Ação ajuizada em 27.02.2025, contra decisão transitada em 21.08.2023, observa o prazo bienal.

4. A ação rescisória constitui medida excepcionalíssima e submete-se a rigorosos requisitos de admissibilidade, incluindo a correta indicação da causa de pedir rescisória (art. 966 c/c art. 330 do CPC).

5. É inepta a petição inicial da ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC, que não indica, de forma clara e específica, qual dispositivo de lei foi frontalmente violado pela decisão rescindenda (Precedentes STJ).

6. O requerente limita a argumentação à superveniência da Lei nº 14.230/2021 e sua aplicação retroativa (dolo específico e rol taxativo), mas não individualiza qual norma jurídica o acórdão rescindendo violou manifestamente no momento em que proferido.

7. A ausência de indicação do dispositivo legal violado impede a própria análise do
iudicium rescindens
, pois inexiste parâmetro normativo contra o qual aferir a suposta violação.

8. A indicação do dispositivo legal violado constitui alteração substancial da causa de pedir. Após a intimação sobre a possível inépcia (art. 10, CPC) e a manifestação do réu (Ministério Público) concordando com a extinção, a emenda da inicial depende do consentimento deste (art. 329, II, do CPC).

9. O Ministério Público (requerido), intimado a se manifestar sobre a inépcia, não consentiu com a emenda e, ao contrário, pugnou expressamente pela extinção do feito (id. nº 15390975), inviabilizando a correção do vício em respeito ao princípio da estabilização da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento
:

1. O prazo decadencial da ação rescisória tem início com o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, ainda que esta se limite a inadmitir ou não conhecer de recursos, conforme Súmula 401 do STJ.

2. É inepta a petição inicial da ação rescisória fundada em violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, CPC) que não indica precisamente o dispositivo legal violado pela decisão rescindenda.

3. A argumentação centrada exclusivamente na aplicação retroativa de lei nova (Lei nº 14.230/2021) não supre o requisito de admissibilidade de indicar qual norma vigente à época o julgado violou.

4. Após a manifestação do réu concordando com a inépcia da inicial, a emenda da petição para alterar a causa de pedir (incluindo a indicação do dispositivo violado) depende do consentimento expresso do réu, nos termos do art. 329, II, do CPC, em observância ao princípio da estabilização da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC: art. 10; art. 85, §§ 2º e 8º; art. 329, II; art. 330; art. 485, I; art. 966; art. 966, V; art. 968, § 3º; art. 975; art. 975, caput; art. 98, §3º. Lei nº 14.230/2021.

Vitória/ES, .

RELATORA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AÇÃO RESCISÓRIA N.º 5003057-68.2025.8.08.0000

REQUERENTE:
GABRIEL VILASTRE MINTO DE SOUZA

REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

De plano destaco, Em. Pares, que a ação rescisória constitui medida excepcionalíssima, destinada a desconstituir a autoridade da coisa julgada material, e seu cabimento é restrito às hipóteses taxativamente elencadas no artigo 966 do Código de Processo Civil.

Por se tratar de uma ação autônoma de impugnação, a rescisória submete-se a rigorosos requisitos de admissibilidade, cuja ausência obsta o conhecimento do mérito propriamente dito (o
iudicium rescindens
).

Entre esses requisitos de admissibilidade, destacam-se o prazo decadencial (art. 975 do CPC) e a correta indicação da causa de pedir rescisória (art. 966 c/c art. 330 do CPC).

O primeiro exame de admissibilidade recai sobre a tempestividade da ação. O art. 975,
caput
, do CPC estabelece que “
o direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo
”.

É crucial diferenciar o trânsito em julgado que fixa o termo inicial da execução ou do cumprimento de sentença daquele que deflagra o prazo decadencial da rescisória.

Para fins de ação rescisória, a jurisprudência pátria, consolidada na Súmula nº 401 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é clara ao dispor que “
o prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial
”.

Isso significa que o prazo bienal flui a partir do trânsito em julgado da última decisão proferida nos autos originários, ainda que esta decisão tenha se limitado a negar seguimento, inadmitir ou não conhecer de recursos às instâncias superiores, como Recursos Especiais ou Extraordinários.

A exceção a essa regra se dá apenas em hipóteses de flagrante intempestividade, erro grosseiro ou má-fé na interposição recursal, visando unicamente procrastinar o feito, o que não foi demonstrado de plano na presente fase processual.

Nesse sentido, vem decidindo a Augusta Corte:

[...] 1. Nos termos do que dispõe a Súmula 401 do STJ, "O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial". 2.
O prazo decadencial da ação rescisória passa a fluir do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo originário, mesmo quando tenha ela se limitado a negar seguimento a recursos especial e extraordinário, por considerar ambos apócrifos e, um deles, intempestivo
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 978895 SP 2016/0235671-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 25/06/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019 - grifei).

[...] 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo decadencial para a propositura de ação rescisória se inicia com o trânsito em julgado da decisão proferida no último recurso interposto, ainda que dele não se tenha conhecido, salvo se identificada hipótese de flagrante intempestividade, erro grosseiro ou má-fé, o que não ficou caracterizado na hipótese
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 887897 RJ 2016/0070743-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2019 - destaquei).

No caso em exame, embora a controvérsia sobre o exato momento do trânsito em julgado tenha sido objeto da decisão liminar (id. nº 12624712) e dos embargos de declaração subsequentes (id. nº 12698952 , 13259284), a própria decisão que analisou a liminar registrou que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário (última decisão proferida no processo)
transitou em julgado na data de
21 de agosto de 2023
(id. nº 12624712).

Assim, considerando que a presente ação rescisória foi ajuizada em
27 de fevereiro de 2025
(id. nº 12439188), constata-se, sob a ótica da Súmula 401/STJ, que foi observado o prazo decadencial de 2 (dois) anos.

Superado o exame do primeiro requisito de admissibilidade, passo à análise da aptidão da petição inicial.

O autor fundamenta sua pretensão rescisória na hipótese do art. 966, V, do CPC, qual seja, a violação manifesta de norma jurídica (id. nº 12439188).

Ocorre que, para a configuração desta causa de pedir, é ônus indeclinável do autor apontar, de forma clara e específica, qual dispositivo de lei foi frontalmente violado pela decisão rescindenda.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é inepta a petição inicial da ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC, que não indica precisamente o dispositivo legal que teria sido literalmente violado.

Vale citar os seguintes precedentes:

[...] 1.
Revela-se inepta a petição inicial da rescisória fundada no inciso V do artigo 966 do CPC (artigo 485, inciso V, do CPC de 1973) que não indica a norma jurídica que teria sido manifestamente violada pela decisão rescindenda
. 2. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt na AR: 5811 MG 2016/0118381-0, Data de Julgamento: 24/08/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/08/2022 - destaquei).

[...] 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, não é possível declarar a inépcia da petição inicial quando a narração dos fatos denota razoável compreensão da causa de pedir e do pedido. 2. Contudo,
a narração dos fatos não conduz à ocorrência dos vícios rescisórios porque não indica - precisamente - como os dispositivos legais indicados foram violados e nem como a decisão rescindenda foi consubstanciada em erro de fato
.
Tendo em vista a inépcia da ação rescisória, impõe-se a sua extinção sem resolução de mérito
. Nesse sentido: (AgRg na AR 5.604/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/09/2015, DJe 16/09/2015). [...] (STJ - AR: 6008 RJ 2017/0066021-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 12/11/2018 - grifei).

Na hipótese dos autos, o requerente limita-se a defender a aplicação retroativa benéfica das disposições da Lei nº 14.230/2021, notadamente a exigência de dolo específico para a configuração do ato de improbidade e a suposta atipicidade da conduta frente ao novo rol taxativo.

Contudo, em nenhum momento da exordial (id. nº 12439188), o autor individualiza qual norma jurídica foi manifestamente violada pelo acórdão rescindendo no momento em que foi proferido. A argumentação se concentra na superveniência da lei nova e na sua aplicação retroativa (Tema 1.199 STF), e não na violação, pelo julgado, de uma norma vigente à época ou de um princípio fundamental de forma flagrante.

A ausência de indicação do dispositivo legal violado impede a própria análise do
iudicium rescindens
, pois não há parâmetro normativo contra o qual aferir a suposta violação.

Justamente por vislumbrar tal vício, proferi o despacho de id. nº 15155672, determinando a intimação das partes para que se manifestassem sobre a possível inépcia da inicial, nos termos do art. 10 do CPC.

Em resposta, o Ministério Público (ora requerido), em sua petição de id. nº 15390975, manifestou-se expressamente pela inépcia, afirmando que “
o requerente deixou de indicar o dispositivo legal violado pela decisão rescindenda
”, o que, segundo a jurisprudência retrocitada, impossibilita o conhecimento da inicial.

De mais a mais, calha frisar que a ordem processual civil é regida pelo princípio da estabilização da demanda (ou estabilização da lide), o qual assegura que, uma vez formada a relação processual e estabelecido o objeto litigioso, ele não pode ser livremente alterado.

Destarte, a correção do vício apontado, qual seja, a indicação do dispositivo legal violado, não é um mero ajuste formal. Na realidade, é uma alteração substancial da causa de pedir da ação rescisória, a qual, após a contestação, deve se submeter à regra do art. 329, II, do CPC, que exige expressamente o consentimento do réu.

Na hipótese, o requerido (Ministério Público), ao ser intimado (id. nº 15155672) a se manifestar sobre a inépcia, não apenas não consentiu com a emenda, como, ao contrário, em seu parecer (id. nº 15390975), concordou expressamente com a tese de inépcia e pugnou pela extinção do feito.

Por isso, nem mesmo há que se cogitar em permitir a emenda da inicial neste estágio processual sem o consentimento do réu que já se defendeu, pois isso violaria frontalmente o art. 329, II, do CPC, que materializa não apenas o princípio da estabilização da demanda, como também o do contraditório.

Por fim e apenas a título de
obiter dictum
, saliento que a tese central do autor (retroatividade da Lei nº 14.230/2021) já havia sido rechaçada em sede liminar (id. nº 12624712), quando esta Relatora, em análise perfunctória, identificou que o trânsito em julgado para fins de aplicação da lei material (e não para fins de decadência da ação rescisória) teria ocorrido em momento anterior à vigência da nova lei.

Naquela oportunidade, constatei que o recurso especial interposto na origem foi considerado manifestamente intempestivo pelo Colendo STJ, o que, segundo a jurisprudência citada naquela decisão, não tem o condão de interromper o prazo recursal, fazendo com que a coisa julgada retroagisse a março/abril de 2021 – data anterior à vigência da Lei nº 14.230/2021 (26 de outubro de 2021).

Por todo o exposto,
DECLARO
a inépcia da inicial e, em consequência, julgo extinto o processo sem resolução do mérito (art. 485, I, c/c art. 968, § 3º, do CPC).

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que, com fulcro no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), cuja exigibilidade está suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhe foi deferido (art. 98, §3º do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para Declarar a inépcia da inicial e, em consequência, julgar extinto o processo sem resolução do mérito.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.